Tribunal: STF
Processo: Rcl 81571
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 590.415/SC - TEMA RG Nº 152. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ford Motor Company Brasil Ltda., contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0148200-65.2009.5.15.0009, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 590.415/SC (Tema nº 152 da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista ajuizada pelo ente sindical ora beneficiário, na qual se pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade. 

    3. Sustenta que, tendo sido o PDV celebrado entre as partes de forma regular, é descabida qualquer discussão ou reclamação sobre as verbas decorrentes do contrato de trabalho, ante a quitação geral e irrestrita dada pela parte beneficiária. Alega, em síntese, violação ao que decidido no RE nº 590.415-RG/SC (Tema RG nº 152) e aplicação equivocada do entendimento desta Suprema Corte no ARE nº 748.371 (Tema RG nº 660).

    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo nº 0148200-65.2009.5.15.0009, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado.

É o relatório. 
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 590.415-RG/SC, Tema nº 152 do ementário da Repercussão Geral. Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:

“A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado.”

    8. O reclamante sustenta ainda a aplicação equivocada do que decidido no ARE nº 748.371 (Tema RG nº 660). Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:

“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

    9. Compulsando os autos, verifica-se que a Corte Superior Trabalhista não analisou a questão relativa à adesão do beneficiário ao programa de demissão voluntária, aventada pela primeira vez nos autos em sede de agravo de instrumento, pois o exame do alegado fato superveniente só seria possível se conhecido o recurso de revista. Confira-se o teor da fundamentação exposta pelo Relator nesse sentido:

“ARGUIÇÃO DE "FATO NOVO" – POSSIBILIDADE - MOMENTO OPORTUNO - EXEGESE DA SÚMULA Nº 394 DO TST CONFORME DICÇÃO DO CPC DE 2015 - RATIO DECIDENDI 
A agravante pretende o processamento do recurso de revista às fls. 1368/1381. Sustenta que, nos termos da Súmula nº 394 do TST, deve ser analisado o “fato novo” correspondente à repercussão geral do tema nº 152 do STF e sua aplicação ao caso concreto, em razão da adesão do trabalhador substituído ao Programa de Desligamento Voluntário (PDV), regularmente instituído pela agravante. Afirma que por meio daquela ato, o ex-empregado recebeu vantagens pecuniárias extralegais e, em contrapartida, conferiu ampla quitação do seu contrato de trabalho com a ré. Pugna pela extinção do feito com resolução do mérito.
(...)
O artigo 493 do CPC de 2015 consagra entendimento de que, sobrevindo à propositura da demanda, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, capaz de influir no julgamento de mérito, deverá ser aquele considerado, a fim de que o julgamento reflita exatamente o estado de fato da lide no momento da decisão. Trata-se de arguição de "fato novo", instituto que mereceu reforço pela nova ordem processual, de modo a prever, inclusive, sua aplicabilidade de ofício pelo Julgador. Traduz, com isso, circunstância cuja observância se impõe, quando evidenciada a relevância para o deslinde da controvérsia.
(...)
A egrégia Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais do TST, mediante acórdão da lavra deste Relator, publicado do DEJT de 31/05/2019, por sua composição plenária, fixou tese jurídica no sentido de que somente é possível apreciar o "fato novo" caso conhecido o recurso de embargos quanto aos requisitos extrínsecos e intrínsecos. In litteris: "só é possível o conhecimento de fato novo se conhecido o recurso correspondente.
(...)
Na hipótese, ante a negativa de seguimento do recurso de revista e do agravo de instrumento, fica prejudicado o exame da arguição de fato novo. 
Nego provimento ao agravo interno. ”

    10. O ato apontado como reclamado, por seu turno, proferido pelo Vice Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, por incidência dos Temas RG nº 181 e nº 660, ao argumento de que o objeto do recurso era o próprio requisito de admissibilidade do recurso de revista, ao qual foi negado seguimento ante a impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória naquela instância recursal e a adequação do julgado ao teor da Súmula nº 364 do TST (inteligência das Súmulas nº 126 e 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT). Eis a fundamentação (e-doc. 14, p. 245-246; destaques no original):

“(...) No que se refere ao tema “fato novo – transação extrajudicial”, extrai-se da decisão recorrida o entendimento de que, diante negativa de seguimento do recurso de revista e do agravo de instrumento, não se abriu a jurisdição para a análise das petições da reclamada nas quais informa a ocorrência de fato novo, conforme jurisprudência da SBDI-I, de que “somente é possível apreciar o 'fato novo' em questão caso conhecido o recurso de embargos quanto aos requisitos extrínsecos e intrínsecos". 
Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 
A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 
De outro lado, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. 
A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 
Dessa forma, não há como acolher as alegações da parte nas petições nº 296138-2021/8, 296274/2021-7 e 296271/2021-6, em que renova as alegações do recurso extraordinário quanto à existência de fato novo, bem como requer a juntada dos documentos que comprovam a adesão dos substituídos, tendo em vista a impossibilidade de análise pela c. Turma pela aplicação da jurisprudência desta c. Corte consubstanciada no julgado de nº TST-E-ARR-693-94.2012.5.09.0322 (DEJT de 31/05/2019), conforme fundamentação acima exposta. 
Tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se entende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 
Por fim, quanto ao pedido de cadastramento de advogado, o patrono Dr. ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO, OAB/SP nº 149.394, já se encontra cadastrado nos autos. 
Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”

    11. Da leitura dos acórdãos acima transcritos, percebe-se que não há como se cogitar de violação ao conteúdo do Tema RG nº 152, uma vez que a questão relativa aos efeitos da adesão ao plano de demissão voluntária não foi analisada pelo Órgão reclamado, notadamente em virtude de óbices processuais à análise de mérito.

    12. A corroborar essa linha de compreensão, colaciono acórdão da Segunda Turma desta Corte em caso análogo ao presente, no âmbito de reclamação ajuizada pela mesma parte ora reclamante:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 590.415 (TEMA 152/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por ausência de aderência temática entre o ato reclamado e o decidido no RE 590.415 – Tema 152/RG. 
2. A parte agravante insiste na ofensa ao paradigma, ante a desconsideração do fato novo consistente na adesão do beneficiário ao Programa de Demissão Incentivada (PDI). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se, ao deixar de acolher o pedido de reconhecimento da quitação ampla e irretratável dos direitos decorrentes do contrato de trabalho, o órgão reclamado violou a tese firmada no julgamento do RE 590.415 – Tema 152/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Não houve deliberação acerca da adesão do beneficiário ao PDI ante óbice processual, qual seja, a negativa de conhecimento do recurso de revista por ausência de transcendência da matéria. 
5. No julgamento do RE 590.415 (Tema 152/RG), o STF firmou tese segundo a qual “a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”. 
6. A decisão reclamada nada dispôs a respeito da matéria objeto do paradigma, limitando-se a indicar obstáculo processual à análise meritória da novel questão, pelo que evidenciada falta de aderência temática. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 65.700-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/03/2025, p. 21/03/2025; destaques acrescidos)

    13. Não se afigura, também, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com o entendimento desta Suprema Corte, explicitado nos Temas nº 181 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral.

    14. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos.

    15. Em conformidade com os posicionamentos acima referidos, confiram-se os seguintes julgados:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal, nos termos da jurisprudência do STF. 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 4. Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.“ 
(Rcl nº 46.018-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEORECURSAL:VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 23 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator